Tribunal: TJBA
Processo: 8056440-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056440-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GEOVANE ALMEIDA DA SILVA Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB N.º 05/2022. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO IMPETRANTE DO ROL DE COTISTAS POR COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. NÃO UNÂNIME. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. In casu, inexistem omissões ou contradições no acórdão embargado, que analisou devidamente os fundamentos legais e constitucionais do caso. No caso concreto vê-se que a própria comissão demonstrou ter dúvida razoável, haja vista que em sede de recurso administrativo a banca do concurso forneceu o parecer, no qual foi composta por 03 (três) avaliadores, e um dos avaliadores foi claro ao determinar que o candidato o candidato possui características fenotípicas, que o identificam como pessoa negra. A divergência de um dos membros da Comissão de Heteroidentificação é suficiente para gerar a dúvida razoável, atraindo a aplicação do disposto no item 6.2.3.1 que assim dispõe: 6.2.3.1 A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão de Heteroidentificação. Desta maneira, nota-se a evidente insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria em sede de Embargos de Declaração. Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento de nº 8056440-25.2024.8.05.0000, tendo como Embargante - ESTADO DA BAHIA e, como Embargado - GEOVANE ALMEIDA DA SILVA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, mantendo na íntegra o acórdão Embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. Salvador, . 3/A